Tribunal: TJDFT
Processo: 0733306-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733306-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AUTOR: CELSO MIZUNO REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de ação denominada Querella Nulitatis ajuizada por CELSO MIZUNO. O processamento e julgamento da ação pela Câmara Cível não se encontra inserida no rol do art. 21, I a VIII, do Regimento Interno. Por outro lado, a regra é a de que se o vício ocorreu em primeiro grau de jurisdição e também em sede recursal, cabe à primeira instância processar e julgar a ação. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE DE QUERELLA NULITATIS. APRECIAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE, DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. (...) 4. Por outro lado, é assente a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência para apreciar e julgar a denominada querela nullitatis Insanabilis pertence ao juízo de primeira instância, pois o que se postula não é a desconstituição da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de inexistência da relação processual. Neste sentido, são os seguintes julgados: AgRg no REsp 1199335 / RJ, Primeira Turma, rel. Benedito Gonçalves, DJe 22/03/2011; REsp 1015133/MT, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, DJe 23/04/2010; REsp 710.599/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 14/02/2008. 5.Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl na AR n. 569/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/6/2011, DJe de 5/8/2011.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. QUERELLA NULLITATIS. VÍCIO PROCESSUAL SURGIDO NO TRIBUNAL. COMPETÊNCIA DO PRÓPRIO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLARADA EX OFFICIO. PROCESSO ANULADO. 1. Em outubro de 2004, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação civil pública – ACP – no 2004 01 1 099451-7, em desfavor de Barros Autopeças e Serviços Ltda e contra o Distrito Federal, questionando a legalidade do Termo de Acordo de Regime Especial – TARE – no 97/2003, firmado entre Barros Autopeças e o Distrito Federal. 2. Ao julgar recurso de apelação contra aquela sentença, esta 3a Turma Cível, por maior, negou provimento ao recurso do MPDFT, mantendo, por conseguinte, a sentença recorrida. 3. Cabe destacar que a incompetência absoluta, além de figurar como matéria de ordem pública, pode ser declarada ex officio pelo juiz, em qualquer grau de jurisdição. Não se exige uma forma específica, até porque pode o magistrado declará-la sem provocação das partes. 4. No caso, é de bom alvitre esclarecer que a nulidade por ausência de citação na ACP no 2004 01 1 099451-7 de fato ocorreu quando o processo já se encontrava em sede de exame do recurso de apelação, pois, na sentença proferida na ACP, a magistrada de piso extinguiu o feito, reconhecendo a ilegitimidade do MPDFT, sem citar os réus, porque não havia necessidade dessa citação. 5. A regra de que a querela nullitatis deve ser ajuizada em primeiro grau de jurisdição deve ser aplicada quando o vício processual também ocorreu na instância primeva. No caso em análise, a situação é diferente porque o vício, de ausência de citação somente ocorreu em sede recursal, portanto, no Tribunal de Justiça. Assim, não me parece lógico querer que o juiz de primeiro grau declare a existência de um vício que foi praticado em sede recursal. 6. O juízo de primeiro grau é absolutamente incompetente para julgar querela nullitatis que visa combater vício processual surgido no Tribunal de Justiça. 7. Processo anulado ex officio, em razão da incompetência do juízo sentenciante. (Acórdão 954712, 20140111435537APC, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2016, publicado no DJe: 19/07/2016.) Na hipótese, conforme afirmado na petição inicial, o alegado vício (irregularidade na intimação para apresentação de contrarrazões à apelação) ocorreu na primeira instância, de maneira que, em princípio, caberia ao juízo de primeiro grau. Mesmo que assim não fosse, o acórdão foi proferido pela 6a Turma Cível e, se o vício se verificou em sede recursal, caberia ao referido órgão fracionário processar e julgar a ação. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o autor para se manifestar a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator